Tribunal: TJDFT
Processo: 0099451-87.2004.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. De início, à Secretaria, para retifique a autuação, de modo que também constem, como apelantes, os réus ROBERTO COUTO BARROS e NÚBIA VANESSA TORQUATO BARROS. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. Ao compulsar dos autos, constata-se a ausência de procuração outorgada pelos apelantes/réus BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP, pois o documento de ID 28660803 está apócrifo, e ROBERTO COUTO BARROS à subscritora da apelação (ID 28660950). Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os apelantes/réus BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP e ROBERTO COUTO BARROS, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso quanto a esses recorrentes, regularizem sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração em nome da advogada subscritora da apelação (ID 28660950). Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora